Tribunal: TJMT
Processo: 1025806-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025806-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR CAMILO E SILVA RIBEIRO - CPF: 043.539.051-12 (RECORRENTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), ADEMIR ALMEIDA - CPF: 826.602.638-68 (RECORRENTE), PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (RECORRIDO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
CONTRATO DE SEGURO – COBERTURA EM CASO DE MORTE – FALECIMENTO DO SEGURADO – NEGATIVA DE PAGAMENTO, SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONTRATADA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -

R
ECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 157397733), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização correspondente à quitação do contrato securitário no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida.

Ainda, indeferiu o pedido de
dano moral
, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

No recurso inominado id. 157397734, a parte reclamante pleiteia a fixação de danos morais.

No recurso inominado id. 157397735, a parte reclamada sustenta sua ilegitimidade passiva.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões id. 157397742, a parte reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Quanto à alegação de
ilegitimidade passiva
, vale ressaltar

que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro prestamista a administradora de consórcio estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado.

É este o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE
CONSÓRCIO
COM
SEGURO

PRESTAMISTA
– FALECIMENTO DO MUTUÁRIO/SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO SONEGOU INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO
SEGURO
– AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – SÚMULA 609/STJ – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS
NÃO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE RECÍPROCA À EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO SECURITÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ORGÃOS DE SAÚDE – PROVIDÊNCIA INCAPAZ DE PROVAR A MÁ-FÉ DO MUTUÁRIO/SEGURADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, MAS COM BASE NO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO – RECURSO DA PRIMEIRA RÉ (ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS
) DESPROVIDO E RECURSO DA CORRÉ (SEGURADORA) PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de
seguro

prestamista
a administradora de
consórcio
estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. 2. O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de no 609 é de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 3. Descabe falar em cerceamento de defesa, se a expedição de ofício aos órgãos de saúde não tem aptidão suficiente para provar cabalmente e de modo irrefutável a má-fé do mutuário/segurado. 4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. (...). (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios. (TJMT - N.U 1024682-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, publicado no DJE 25/10/2022).

Segundo consta na petição inicial,
Ademir Almeida
adquiriu, em
agosto/2020,
uma cota de consórcio com crédito no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, incluindo a contratação de seguro prestamista.

Afirma que, após o falecimento de
Ademir
em
27/01/2021
, foi registrado o sinistro perante a empresa reclamada (
Ocorrência: #20211004315641#),
que negou a cobertura ao argumento de ausência de informações importantes que influenciaram na aceitação do seguro.

A reclamada, por sua vez, alega que não possui responsabilidade pelo pagamento do seguro, visto que somente intermediava a relação entre seguradora e consorciado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização correspondente à quitação do contrato no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida.

Ainda, indeferiu o pedido de
dano moral
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Trata-se de pedido de recebimento de sinistro por JOAO VITOR CAMILO E SILVA RIBEIRO referente a contrato firmado por seu genitor falecido com a Reclamada, em razão de anterior negativa desta no cumprimento voluntário em razão de ausência de prestação de informações importantes que influenciaram na aceitação do seguro.

Tendo sido invertido o ônus da prova, não apresentou a Reclamada fato que pudesse modificar, extinguir ou impedir o direito dos autores, notadamente sobre qual foram as informações não apresentadas pelo de cujus ou apresentadas de maneira inverossímeis que justificasse a negativa do cumprimento voluntário.

Assim, não há que se falar em justificativa para manter a negativa de cobertura, merecendo o valor ser ressarcido nos termos da apólice contratada, sendo então cabível o pagamento da indenização correspondente para quitação do contrato
.

É cediço o dever de quitação do contrato, bem como da devolução das parcelas pagas após o falecimento do segurado.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado.

Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte
.. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece parcial reparo.

Isso porque, a parte
autora acostou aos autos documentos que demonstram ser ele inventariante e único herdeiro do segurado Ademir (id.

157397716/

157397717), atestado de óbito (id. 157397712), contrato de seguro e negativa de cobertura (ids. 157397713/

157397714), nos seguintes termos:

“(...). Em atenção à sua mensagem e conforme nosso contato, após reanalise do processo, identificamos que
o sinistro em referência não possui cobertura técnica, tendo em vista que na ocasião da contratação do seguro, ao preencher e assinar a declaração de saúde, o Segurado deixou de prestar informações importantes que influenciaram na aceitação do seguro
. A recusa está fundamentada no artigo n. 766 do Código Civil Brasileiro que ora transcrevemos: "ART.766 - Se o Segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que podem influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito e garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido ". Diante do exposto, encerramos o sinistro sem indenização. Permanecemos à disposição (...)”
(grifei)

Ocorre que a reclamada não demonstrou nos autos que de fato o segurado deixou de prestar alguma informação que pudesse influir na aceitação do seguro, ônus que lhe incumbia, nos termos do
artigo 373, inciso II, do CPC.

Deste modo,
inexistem provas de
que o segurado tenha prestado declarações inexatas ou omitido alguma circunstância no momento da contratação.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Logo,
considerando a ausência de recurso quanto ao montante da condenação
, tenho que a parte autora faz
jus
à indenização da cobertura securitária, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida nesse sentido.

No que tange aos danos morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela demandada,
decorrente da negativa indevida de cobertura do seguro
.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte demandante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento

ao recurso interposto pela parte reclamante para condenar a demandada
a
o pagamento da quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9
.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023